Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Apelação cível. Serviços de ensino. Legitimidade passiva ad causam da empresa captadora. Matrícula não localizada. Cobrança indevida - Falha na prestação do serviço configurada. Restituição do valor da pré-matrícula. Inserção da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome não causa dano moral, pois inconfundível com negativação.